Tribunal: STF
Processo: RE 1030392
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO ÚNICO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.